Tribunal: TJES
Processo: 0011639-58.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011639-58.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
APELADO: KISS MOTEL LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXPLOSÃO DE GLP NO RESERVATÓRIO. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DA SEDE. PROVA PRODUZIDA. JUIZ DESTINATÁRIO. EXAME EM COTEJO COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da aparência nesses casos, considerando válida e eficaz a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto

2. Consta nos autos que o Aviso de Recebimento para citação foi assinado por pessoa identificada, com aposição de seu nome completo e de seu documento, sem ter recusado a qualidade de funcionário ou ter informado a impossibilidade de receber a correspondência em nome da empresa, devendo ser afastada a nulidade de citação.

3. O valor probante do laudo técnico produzido foi alicerçado em conjunto com os demais elementos de prova, como o Boletim de Ocorrência, a oitiva de testemunhas e os demais documentos que alicerçam a exordial, não tendo a parte contrária desconstruído os argumentos autorais com exatidão.

4. O relatório técnico não esteja devidamente assinado pelo profissional, vê-se que a sentença se utilizou de outros elementos de prova para constatar a ocorrência da responsabilidade civil.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 18 de
abril
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
contra

r. sentença proferida às fls. 277/281 pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da “Ação Indenizatória c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito” ajuizada por
KISS MOTEL LTDA
em desfavor da Apelante.

Em suas razões (fls. 284/290), a Apelante sustenta, em síntese, que houve nulidade de citação, eis que o Aviso de Recebimento foi recebido por terceiro que não integra o quadro de colaboradores da empresa.

Afirma que a lei determina a citação da pessoa jurídica por pessoa com poderes de gerência ou administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondência.

Defende que o laudo pericial acostado aos autos para apuração dos danos é apócrifo e produzido de forma unilateral pela Apelada, ora Autora, sendo documento sem força probante.

Salienta que restou comprovado que o tanque tinha passado por recente inspeção, estando em bom estado de conservação, não havendo, portanto, conduta omissiva da capaz de colaborar para com 0 evento danoso.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos posteriores. Caso ultrapassado esse pleito, requer o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inaugural.

Contrarrazões às fls.316/322, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO)

Conforme relatado, a Apelante
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
defende a nulidade da citação, tendo em vista que não foi recebido por essa integrante de seu quadro de funcionários ou que tenha poderes de gerência/administração.

Verifica-se que a correspondência foi enviada para o endereço correto da empresa, insurgindo-se a Apelante tão somente contra a pessoa que recebeu a citação.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da aparência nesses casos, considerando válida e eficaz a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto, veja-se:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

[...] 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

Consta nos autos que o Aviso de Recebimento de fl. 85 foi assinado por pessoa identificada, com aposição de seu nome completo e de seu documento, sem ter recusado a qualidade de funcionário ou ter informado a impossibilidade de receber a correspondência em nome da empresa, devendo ser afastada a nulidade de citação.

A Corte Superior, ainda, já firmou entendimento no sentido de que é “
válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

Em igual sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 - Comprovado que a citação foi efetivamente realizada no endereço da ré e assinada por pessoa que não se recusou a recebê-la, descabe a alegação de nulidade do ato. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES; AC 0000948-39.2011.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022)

[...] No caso verente, a citação foi realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que não recusou sua qualidade de representante legal ou de funcionária, devendo, portanto, prevalecer a teoria da aparência [...] (EDCL nos EDCL no agint no RESP 1812535/MS, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 21/09/2020, dje 24/09/2020).3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 0002267-40.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

Diante do exposto,
afasto
a nulidade de citação ora aventada.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
em face da r. sentença proferida às fls. 277/281 pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da “Ação Indenizatória c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito” ajuizada por
KISS MOTEL LTDA
em desfavor da Apelante.

Esclareça-se que as partes possuem contrato de Fornecimento e Armazenamento de Produtos, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos, por meio do qual a Apelante fornece Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à Apelada, com a instalação de um reservatório que acondicionaria o produto nas dependências da Recorrida.

Em virtude da explosão no reservatório instalado, cuja manutenção era de responsabilidade da Apelante, a sentença vergastada a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

A Apelante insurge-se contra o laudo acostado aos autos pela Apelada, afirmando que não se trata de meio de prova suficiente para ensejar a responsabilidade civil pelo ocorrido.

Entretanto, seu argumento não merece acato, devendo ser mantida
a r. sentença recorrida.

O acidente é fato incontroverso nos autos, sendo apenas necessário apurar os requisitos ensejadores da responsabilidade civil à luz das provas produzidas nos autos.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Nesse cenário, o valor probante do laudo técnico produzido foi alicerçado em conjunto com os demais elementos de prova, como o Boletim de Ocorrência, a oitiva de testemunhas e os demais documentos que alicerçam a exordial, não tendo a parte contrária desconstruído os argumentos autorais com exatidão.

Ainda que o relatório técnico não esteja devidamente assinado pelo profissional, vê-se que a sentença se utilizou de outros elementos de prova para constatar a ocorrência da responsabilidade civil.

Assim, a Apelante não logrou êxito em desconstituir os argumentos autorais, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, ainda que reconhecida a revelia pelo juízo de origem, é admissível ao revel intervir em qualquer fase, recebendo o feito no estado em que se encontrar (CPC, art. 346, § único), podendo, inclusive, produzir provas e instruir o feito com os elementos necessários a rechaçar os fatos constitutivos do direito autoral, o que não foi feito pela Apelante, ora Ré.

Registre-se, ainda, que a Recorrente postulou pelo afastamento da prova de forma genérica e nem sequer indicou com exatidão os motivos pelos quais a prova deve ser desconsiderada. Assim, a imprestabilidade da referida prova só pode ocorrer em situações excepcionais e teratológicas, o que não é o caso dos autos.

Existente prova de ato ilícito imputável à Apelante capaz de causar a reparação de danos materiais, mostra-se escorreita a r. sentença.

No mesmo sentido colaciono seguinte julgado:

[...] 4. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024160197745, Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019). 7. Recurso desprovido. (TJES; AC 0007630-75.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/06/2021; DJES 14/06/2021)

[...] 3. Vê-se dos autos que o laudo emitido pela empresa fabricante do elevador é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0014835-63.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 04/08/2020; DJES 30/10/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que já fixados no máximo legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.